Tribunal: TJMT
Processo: 0005351-91.2017.8.11.0028
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0005351-91.2017.8.11.0028
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA DAS DETERMINAÇÕES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONTRA O PRIMEIRO APELANTE. PROVAS EM DESFAVOR DO SEGUNDO APELANTE EM RELAÇÃO APENAS AO PRIMEIRO FATO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO. MENORIDADE RELATIVA. DOSIMETRIA. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelas defesas contra sentença que condenou os réus pela prática de dois crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, I e II, redação anterior à Lei 13.654/2018), em continuidade delitiva (CP, art. 71), cada qual cometido em concurso formal (CP, art. 70), à pena de 08 anos e 19 dias-multa, para o primeiro apelante, e 09 anos e 21 dias-multa, para o segundo apelante ambos em regime fechado.. Os denunciados foram absolvidos dos delitos previstos no art. 244-B da Lei 8.069/90 e art. 288 do Código Penal.
2. Fatos relevantes: (i) dois roubos perpetrados em sequência por dois agentes e um adolescente, mediante emprego de arma de fogo; (ii) reconhecimento fotográfico do segundo apelante pelas vítimas do primeiro fato, com posterior confirmação em juízo; (iii) motocicleta utilizada nos crimes era de propriedade do primeiro apelante; (iv) segundo apelante foi preso com a motocicleta horas após o segundo roubo; (v) ausência de confirmação do reconhecimento do primeiro apelante e insuficiência de provas quanto à sua participação nos fatos.
3. Requerimentos dos recursos:
3.1. Primeiro apelante: (i) absolvição por ausência de provas; (ii) subsidiariamente, readequação da dosimetria da pena e modificação do regime inicial.
3.2. Segundo apelante: (i) nulidade do reconhecimento fotográfico; (ii) absolvição por ausência de provas; (iii) afastamento da majorante do emprego de arma de fogo; (iv) reconhecimento da atenuante da menoridade relativa;
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é nulo o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória; (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação dos apelantes pelos crimes de roubo imputados; (iii) avaliar a manutenção da causa de aumento do emprego de arma de fogo; (iv) analisar o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; (v) verificar a correção da dosimetria aplicada aos réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se reconhece a nulidade do reconhecimento fotográfico quando precedido de descrição física dos suspeitos e seguido da apresentação de múltiplas imagens, com lavratura de auto pormenorizado, conforme exigido no art. 226 do CPP.
6. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial importância, sobretudo quando a identificação é confirmada em juízo e está em consonância com outros elementos dos autos.
7. A insuficiência de provas quanto à ciência prévia da finalidade delitiva no empréstimo da motocicleta impõe a absolvição do agente, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
8. A apreensão da arma de fogo não é imprescindível para a incidência da majorante do art. 157, §2o, I, do CP, quando o emprego do artefato é confirmado por vítimas e testemunhas.
9. É cabível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa nos casos em que o réu tinha menos de 21 anos à época dos fatos, nos termos do art. 65, I, do CP.
10. Deve-se proceder ao redimensionamento da pena quando reconhecida atenuante legal, sem causas de aumento além daquelas aplicadas na sentença.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso do primeiro apelante provido. Recurso do segundo apelante parcialmente provido.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, §§ 1o e 2o; 65, I; 157, § 2o, I e II; 70; 71; CPP, arts. 155; 226; 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC; HC 652.284/SC; HC 927.574/MT; TJMT, ApCrim 0008238-97.2015.8.11.0002; TJMT, ApCrim 1008511-41.2024.8.11.0003.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005351-91.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAMILSON LUIZ DE PINHO - CPF: 040.948.281-17 (APELANTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), LUCAS MORAIS RONDON - CPF: 074.506.201-62 (APELANTE), WESLEY LUIZ NUNES DANTAS (VÍTIMA), ROSA APARECIDA APOITIA DELGADILHO SILVA - CPF: 388.112.431-49 (VÍTIMA), JOELMA MARIA MENDES - CPF: 919.423.651-87 (VÍTIMA), ADILSON MATIAS DE ARAUJO BASTOS - CPF: 620.968.341-04 (VÍTIMA), EMANOEL MACHADO PINHEIRO - CPF: 092.014.599-04 (VÍTIMA), JOELIO DA SILVA DENIS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA DAS DETERMINAÇÕES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONTRA O PRIMEIRO APELANTE. PROVAS EM DESFAVOR DO SEGUNDO APELANTE EM RELAÇÃO APENAS AO PRIMEIRO FATO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO. MENORIDADE RELATIVA. DOSIMETRIA. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelas defesas contra sentença que condenou os réus pela prática de dois crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, I e II, redação anterior à Lei 13.654/2018), em continuidade delitiva (CP, art. 71), cada qual cometido em concurso formal (CP, art. 70), à pena de 08 anos e 19 dias-multa, para o primeiro apelante, e 09 anos e 21 dias-multa, para o segundo apelante ambos em regime fechado.. Os denunciados foram absolvidos dos delitos previstos no art. 244-B da Lei 8.069/90 e art. 288 do Código Penal.

2. Fatos relevantes:
(i)
dois roubos perpetrados em sequência por dois agentes e um adolescente, mediante emprego de arma de fogo;
(ii)
reconhecimento fotográfico do segundo apelante pelas vítimas do primeiro fato, com posterior confirmação em juízo;
(iii)
motocicleta utilizada nos crimes era de propriedade do primeiro apelante;
(iv)
segundo apelante foi preso com a motocicleta horas após o segundo roubo;
(v)
ausência de confirmação do reconhecimento do primeiro apelante e insuficiência de provas quanto à sua participação nos fatos.

3. Requerimentos dos recursos:

3.1. Primeiro apelante:
(i)
absolvição por ausência de provas;
(ii)
subsidiariamente, readequação da dosimetria da pena e modificação do regime inicial.

3.2. Segundo apelante:
(i)
nulidade do reconhecimento fotográfico;
(ii)
absolvição por ausência de provas;
(iii)
afastamento da majorante do emprego de arma de fogo;
(iv)
reconhecimento da atenuante da menoridade relativa;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se é nulo o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória;
(ii)
verificar se há provas suficientes para a condenação dos apelantes pelos crimes de roubo imputados;
(iii)
avaliar a manutenção da causa de aumento do emprego de arma de fogo;
(iv)
analisar o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa;
(v)
verificar a correção da dosimetria aplicada aos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não se reconhece a nulidade do reconhecimento fotográfico quando precedido de descrição física dos suspeitos e seguido da apresentação de múltiplas imagens, com lavratura de auto pormenorizado, conforme exigido no art. 226 do CPP.

6. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial importância, sobretudo quando a identificação é confirmada em juízo e está em consonância com outros elementos dos autos.

7. A insuficiência de provas quanto à ciência prévia da finalidade delitiva no empréstimo da motocicleta impõe a absolvição do agente, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

8. A apreensão da arma de fogo não é imprescindível para a incidência da majorante do art. 157, §2o, I, do CP, quando o emprego do artefato é confirmado por vítimas e testemunhas.

9. É cabível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa nos casos em que o réu tinha menos de 21 anos à época dos fatos, nos termos do art. 65, I, do CP.

10. Deve-se proceder ao redimensionamento da pena quando reconhecida atenuante legal, sem causas de aumento além daquelas aplicadas na sentença.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso do primeiro apelante provido.
Recurso do segundo apelante parcialmente provido.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, §§ 1o e 2o; 65, I; 157, § 2o, I e II; 70; 71; CPP, arts. 155; 226; 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886/SC; HC 652.284/SC; HC 927.574/MT; TJMT, ApCrim 0008238-97.2015.8.11.0002; TJMT, ApCrim 1008511-41.2024.8.11.0003.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa dos acusados
Jamilson Luiz de Pinho
e
Lucas Morais Rondon
, contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos da ação penal n. 0005351-91.2017.8.11.0028, que os condenou pela prática de dois crimes de roubo majorado (CP, art. 157, §2o, incisos I e II - Redação anterior à Lei n. 13.654/18), cometidos em continuidade delitiva (CP, art. 71), sendo que cada um dos delitos foi praticado contra três vítimas distintas, em concurso formal (CP, art. 70, caput), à pena de
08 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa
para
Jamilson Luiz de Pinho
, e
09 (nove) anos de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa
para
Lucas Morais Rondon
, ambos em regime inicial
fechado
, absolvendo-os das imputações dos crimes previstos no art. 244-B da Lei 8.069/90 e art. 288, parágrafo único, do Código Penal (id. 286799407).

Nas
razões recursais
, a defesa de
Jamilson Luiz de Pinho
requer a absolvição, sob o fundamento de ausência de participação nos crimes. Subsidiariamente, postula a exclusão da exasperação na primeira fase da dosimetria e a fixação da pena no mínimo legal, com aplicação da causa de diminuição prevista no art. 29, §§ 1o e 2o, do Código Penal, bem como a redução do aumento pela continuidade delitiva e a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena (id. 286799415).

Nas
razões recursais
, a defesa de
Lucas Morais Rondon
, representada pela Defensoria Pública,
preliminarmente
requer o reconhecimento da nulidade do reconhecimento fotográfico realizado no curso das investigações e, no
mérito
, pleiteia a absolvição, sustentando ausência de participação nos crimes. Solicita, ainda, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), bem como o afastamento da qualificadora do emprego de arma de fogo, alegando que o armamento não foi apreendido (id. 286799423).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento dos recursos (id. 286799426).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
dos recursos de apelação (id. 295669867).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor dos apelantes
Jamilson Luiz de Pinho
e
Lucas Morais Rondon
, imputando-lhes a prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2o, I e II, CP – Redação anterior à Lei n. 13.654/18), por três vezes, na forma do art. 70, do Código Penal (1o e 2o fatos), em continuidade delitiva, corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/90) e associação criminosa (art. 288, CP), em razão dos seguintes fatos:

“
Consta do incluso inquérito policial que em 24 de agosto de 2017, por volta das 09h30, no estabelecimento comercial denominado Mercado Nova Aliança, na Rua Senador Azevedo, s/n, bairro São Benedito, nesta cidade e Comarca de Poconé,
Lucas Morais Rondon
, auxiliado por
Jamilson Luiz de Pinho
e participação, em unidade de desígnios, do adolescente Joélio da Silva Denis, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (não apreendida), subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em aproximadamente R$ 100,00 (cem reais) de Joelma Maria Mendes; uma carteira contendo documentos pessoais e R$ 15,00 (quinze reais) em dinheiro de Wesley Luiz Nunes Dantas; uma carteira contendo documentos pessoais e aproximadamente R$ 100,00 (cem reais) em dinheiro de Emanoel Machado Pinheiro.

Consta, ainda, que na mesma data, por volta das 10h, no estabelecimento comercial denominado Mercado Valdimilia, localizado na Av. Aníbal de Toleado, bairro Cruz Preta, nesta cidade e Comarca de Poconé,
Lucas Morais Rondon
auxiliado por
Jamilson Luiz de Pinho
e agindo em coautoria com o adolescente Joélio da Silva Denis, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (não apreendida), subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em R$ 70,00 (setenta reais) e um aparelho celular, marca Samsung, modelo J7, cor dourada, em prejuízo de Rosa Aparecida Apoitia Delgadilho Silva; um aparelho celular, marca/modelo Samsung J7, cor prata, de Adilson Matias de Araújo Bastos; um aparelho celular, marca BLU, 01 (uma) carteira com documentos pessoais e aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro de Gonçalo Vicente de Matos.

Consta, também, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar,
Lucas Morais Rondon
e
Jamilson Luiz de Pinho
corromperam Joélio da Silva Denis, menor de 18 anos, com ele praticando infração penal.

Ainda nas mesmas circunstâncias,
Lucas Morais Rondon
,
Jamilson Luiz de Pinho
e Joélio da Silva Denis associaram-se para o fim específico de cometer crimes com emprego de arma de fogo e participação de menor de dezoito anos.

Restou apurado que o denunciado e o adolescente decidiram saquear o patrimônio alheio, para tanto foram até
Jamilson
. Decidiram unir-se de forma estável e permanente para cometer roubos pela cidade.
Jamilson
ficou responsável pelo apoio material – alugou a motocicleta, capacete e emprestou a camiseta para
Lucas
cometer roubos com Joélio – este daria apoio nas empreitadas criminosas.

Lucas
e
Joélio
seguiram para o Mercado Aliança. Entraram, anunciaram o assalto e renderam Emanoel, Joelma e Wesley. Lucas apontava a arma de fogo para Wesley enquanto o adolescente revistava e subtraía os bens das vítimas.

Em seguida,
Lucas
se dirigiu até o caixa, apontando a arma de fogo para Emanoel e Joelma, e subtraiu os bens e dinheiro.

O denunciado e o adolescente fugiram do local e seguiram para o Mercado Valdimilia. Novamente entraram e anunciaram o assalto. Enquanto um foi até o caixa, onde estava Rosa, proprietária do estabelecimento, o outro ficou do lado de fora, com a arma de fogo em punho, subtraindo os bens das vítimas Adilson e Gonçalo.

Após, Lucas e seu comparsa fugiram na motocicleta.

Em diligências, a Polícia Militar localizou a motocicleta utilizada no roubo em posse do denunciado
Jamilson
, que foi preso em flagrante delito.

No boletim de ocorrência, consta que a motocicleta apreendida foi utilizada em outros roubos em apuração na comarca.

Em interrogatório,
Jamilson
negou a participação nos roubos, mas confessou que alugou a motocicleta para o denunciado
Lucas
praticar roubos com o adolescente, bem como emprestou sua camiseta a ele.

Lucas
e
Joélio
foram reconhecidos pelas vítimas
” (id. 286798882).

Encerrada a instrução criminal, o Juízo de primeiro grau
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal para reconhecer a prática de dois crimes de roubo majorado (CP, art. 157, §2o, incisos I e II), cometidos em continuidade delitiva (CP, art. 71), sendo que cada um dos delitos foi praticado contra três vítimas distintas, em concurso formal (CP, art. 70, caput), à pena de
08 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa
para
Jamilson Luiz de Pinho
, e
09 (nove) anos de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa
para
Lucas Morais Rondon
, ambos em regime inicial
fechado
, absolvendo-os das imputações dos crimes previstos no art. 244-B da Lei 8.069/90 e art. 288, parágrafo único, do Código Penal (id. 286799407).

Inconformadas, as defesas interpuseram recursos de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PRELIMINAR

1.1. Nulidade do reconhecimento fotográfico

Preliminarmente, o apelante
Lucas Morais Rondon
sustenta, em síntese, a nulidade dos reconhecimentos realizados por meio de fotografias e gravações de vídeo no curso das investigações, ao argumento de que tais diligências não observaram o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Aduz, ainda, que o referido reconhecimento não foi ratificado em juízo, tampouco realizado o reconhecimento pessoal, de modo que inexiste qualquer outro elemento probatório apto a corroborar a conclusão de que o apelante efetivamente participou da prática criminosa.

Sem razão, entretanto.

De início, é importante destacar que o reconhecimento de pessoas, seja pessoalmente ou por fotografia, conforme previsto na legislação processual penal, deve ser realizado em três etapas distintas.

Na primeira, a vítima ou a testemunha ocular do delito procederá à descrição da pessoa a ser reconhecida. Em seguida, a pessoa a ser submetida ao procedimento será colocada, sempre que possível, ao lado de outras que tenham características semelhantes (sexo, gênero, porte físico, raça/cor, corte de cabelo, idade etc). Por fim, proceder-se-á à confecção do auto pormenorizado, onde constará o resultado do reconhecimento (art. 226, CPP).

Inicialmente considerado como portador de meras recomendações, o art. 226 do Código de Processo Penal recebeu nova interpretação a partir do julgamento do Habeas Corpus no 598.886/SC, realizado em 27/10/2020 pela 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça, (STJ, AgRg no HC 394357/SC).

A nova interpretação estabelece que o reconhecimento de pessoa realizado durante as investigações policiais, em quaisquer de suas modalidades, somente será válido para identificar o acusado e fixar sua autoria se, além de seguir as formalidades exigidas pela legislação, for corroborado por outros elementos de prova obtidos durante a fase judicial (STJ, HC no 598.886/SC).

Posteriormente, ao tratar da matéria, a 5a Turma da Corte da Cidadania acolheu o mencionado entendimento e o aprofundou para admitir o reconhecimento fotográfico apenas como prova inicial e vinculada à sua ratificação por meio presencial, assim que possível.

O órgão colegiado também destacou que, no caso de quaisquer daquelas formas de reconhecimento terem sido efetuadas sem a observância (total ou parcial) dos preceitos do art. 226 do Código de Processo Penal, sem justificativa, ainda que confirmado em juízo, o ato será considerado incapaz de subsidiar a condenação, salvo se subsidiada em elementos independentes (STJ, HC 652.284/SC).

No caso em análise, imputa-se ao apelante
Lucas Morais Rondon
, dos crimes de dois crimes roubo majorados perpetrados ocorridos no dia 24/agosto/2017, cada um deles, contra três vítimas distintas.

No primeiro episódio, o apelante
Lucas Morais Rondon
, com apoio do corréu
Jamilson Luiz de Pinho
, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em aproximadamente R$ 100,00 pertencentes a
Joelma Maria Mendes
, uma carteira contendo documentos pessoais e R$ 15,00 em dinheiro, pertencentes a
Wesley Luiz Nunes Dantas
e uma carteira contendo documentos pessoais e cerca de R$ 100,00 em dinheiro, pertencentes a
Emanoel Machado Pinheiro

(fato 1).

Na delegacia de polícia, após descreverem as características físicas do suspeito, as vítimas
Joelma Maria Mendes
e
Wesley Luiz Nunes Dantas
acessaram o arquivo fotográfico da unidade policial e identificaram o apelante
Lucas Morais Rondon
como um dos autores do crime de roubo (id. 286798883 – p. 59 e p. 63).

O segundo fato, por sua vez, teria sido perpetrado pelos apelantes na mesma data, por volta das 10 horas, no estabelecimento comercial denominado Mercado Valdimilia, de onde subtraíram, para si ou para outrem, R$ 70,00 em dinheiro e um aparelho celular marca Samsung, modelo J7, cor dourada, em prejuízo de
Rosa Aparecida Apoitia Delgadilho Silva
, um aparelho celular marca Samsung, modelo J7, cor prata, de
Adilson Matias de Araújo Bastos
e um aparelho celular marca BLU, uma carteira com documentos pessoais e aproximadamente R$ 200,00 em dinheiro, de
Gonçalo Vicente de Matos
(fato 2).

Todavia, os ofendidos, mesmo após analisarem o acervo de imagens disponibilizado pela autoridade policial não identificaram os suspeitos da prática delitiva (id. 286798883 – p. 87, p. 90 e p. 93).

Ou seja, apesar do mecanismo investigatório perpetrado pela autoridade policial ter se valido do reconhecimento fotográfico para identificação dos autores dos crimes de roubo narrados na peça inaugural, apenas vítimas do
primeiro fato
lograram êxito em apontar possíveis autores do delito ao consultarem o arquivo fotográfico disponibilizado na Delegacia de Polícia.

Logo, o pleito anulatório apenas deve ser apreciado em relação àqueles que foram positivos, uma vez que são os únicos que influem no julgamento da causa (1o fato).

Todavia, inobstante a alegação de nulidade do procedimento adotado pela autoridade policial, extrai-se dos autos que as vítimas do primeiro fato, inicialmente, procederam à descrição dos suspeitos e, somente após, foram-lhes apresentadas fotografias de diversas pessoas distintas, ocasião em que apelante foi identificado como o autor da prática criminosa.

Portanto, os reconhecimentos fotográficos realizados no curso das investigações não podem ser reputados nulos, pois os atos foram precedidos de descrição detalhada das características dos apelantes e da apresentação de diversas fotografias de outros potenciais suspeitos, tudo em harmonia com as disposições do art. 226 do Código de Processo Penal (STJ, HC 927.574/MT e TJMT, 1002646-57.2019.8.11.0053).

Neste sentido, extrai-se da jurisprudência estadual: “
O reconhecimento fotográfico realizado na delegacia, conforme o art. 226 do CPP, não é nulo quando as vítimas descrevem os suspeitos e suas imagens fotográficas são apresentadas junto a outras (acervo fotográfico), com a devida lavratura de auto pormenorizado
” (ApCrim 0008238-97.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2024, publicado no DJE 12/09/2024).

Desta forma,
inviável acolher o pedido de nulidade
do
reconhecimento fotográfico
do apelante
Lucas Morais Rondon
.

2. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS

2.1. Materialidade e autoria do crime de roubo majorado (fato n.1)

Nas razões recursais, a defesa dos apelantes
Jamilson Luiz de Pinho
e
Lucas Morais Rondon
requer suas absolvições, sob o argumento de que inexistem provas de que tenham concorrido para a prática do roubo perpetrado contra as vítimas
Joelma Maria Mendes, Wesley Luiz Nunes Dantas
e
Emanoel Machado Pinheiro
(fato 1).

A pretensão deve ser
acolhida
em relação ao apelante
Jamilson Luiz de Pinho
e
rejeitada
quanto a
Lucas Morais Rondon
.

No que tange ao crime de roubo (art. 157 do CP), a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a palavra da vítima possui especial relevância na apuração da autoria em delitos dessa natureza (TJMT, ApCrim 1008511-41.2024.8.11.0003), sobretudo quando o reconhecimento realizado na fase policial é confirmado em juízo e amparado por riqueza de detalhes sobre os fatos (TJMT, ApCrim 0004579-09.2019.8.11.0045).

Segundo a denúncia, no dia 24/agosto/2017, por volta das 09h30, o apelante
Lucas Morais Rondon
, com apoio do corréu
Jamilson Luiz de Pinho
, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas, a saber: aproximadamente R$ 100,00 de
Joelma Maria Mendes
; uma carteira contendo documentos pessoais e R$ 15,00 em espécie de
Wesley Luiz Nunes Dantas
; e outra carteira, também com documentos e cerca de R$ 100,00, de
Emanoel Machado Pinheiro
(id. 286798883 – pp. 57/58 e 61/62).

O crime, ocorrido no estabelecimento comercial denominado Mercado Nova Aliança, foi comunicado à polícia por meio do boletim de ocorrência n. 2017.282503, no qual se relatou que os autores estavam de capacete (id. 286798883 – pp. 39/43).

Em seguida, as vítimas
Joelma Maria Mendes
e
Wesley Luiz Nunes Dantas
compareceram à delegacia, analisaram o arquivo fotográfico da unidade e identificaram o apelante
Lucas Morais Rondon
, vulgo “Chulinho”, como um dos autores. Informaram que o reconhecido vestia camisa longa azul e estava com a viseira do capacete aberta, o que permitiu a identificação facial (id. 286798883 – pp. 57/58, p. 59, pp. 61/62, p. 63).

Interrogado na fase policial,
Jamilson Luiz de Pinho
negou envolvimento, mas admitiu ter alugado sua motocicleta a
Lucas Morais Rondon
para que este, junto da pessoa conhecida como “Joélio”, praticasse roubo, alegando desconhecer o local do crime e que somente receberia o pagamento após a prática criminosa. Disse ainda que recusou convite para participar do delito e que não recebeu qualquer valor ou objeto como contrapartida (id. 286798883 – pp. 68/70).

Na fase judicial, a vítima
Joelma Maria Mendes
confirmou que dois indivíduos armados entraram no supermercado, exigiram valores e subtraíram bens pessoais dos presentes. Descreveu os autores como jovens, magros, de pele morena, sem capacete, e esclareceu que conseguiu reconhecer um deles na delegacia por suas feições.

Em Juízo, o ofendido
Emanoel Machado Pinheiro
, por sua vez, corroborou o relato quanto à dinâmica do crime, mas afirmou não se lembrar das roupas dos assaltantes.

Interrogado na fase instrutória,
Jamilson Luiz Pinho
reafirmou que alugava sua moto a
Lucas
por valor diário, que não exigia contrato ou documentos, e que conhecia o apelante havia cerca de um mês. Negou saber do uso ilícito do veículo, embora reconhecesse ter ouvido
Lucas
e
Joélio
falarem sobre assaltos. Afirmou que
Lucas
vestiu, sem sua autorização, uma camiseta que havia deixado no guidão da moto. Alegou esquecimento quanto a detalhes prestados na delegacia e sustentou que seu depoimento judicial deveria prevalecer.

O apelante
Lucas Morais Rondon
não compareceu à audiência e foi declarado revel.

Tais elementos são suficientes para apreciação do feito.

Com relação a
Lucas Morais Rondon
, a prova dos autos é sólida e segura, não permitindo dúvida razoável quanto à sua participação no fato narrado como episódio 1 da denúncia.

O apelante foi reconhecido fotograficamente pelas vítimas
Joelma
e
Wesley
na fase investigatória, sendo o ato ratificado em juízo por uma delas (
Joelma
), com base em características físicas e na vestimenta usada.

A esse quadro soma-se o depoimento dos policiais
Paulo Malheiros dos Santos Filho
e
Luiz Augusto Silva Magalhães
, que informaram que
Lucas foi
preso após outro roubo (fato n. 2), praticado com a mesma motocicleta Honda CG Fan ESDI, placa NPO-3941, supostamente utilizada também no crime do Mercado Nova Aliança (id. 286798883 – pp. 48/49 e 50/51).

A informação é corroborada pela narrativa de
Jamilson
, que reconheceu ter emprestado o veículo a Lucas.

Quanto a
Jamilson Luiz de Pinho
, embora haja indícios de sua possível participação no fato n. 1, os elementos de prova são insuficientes para sustentar a condenação.

De fato, há confissão na fase policial de que ele sabia do uso criminoso da motocicleta, mas tal declaração foi retratada em juízo, e não há elementos independentes que a corroborem, conforme exigido pelo art. 155 do Código de Processo Penal. A este respeito, frise-se:

“
Na hipótese de em fase inquisitiva os corréus afirmarem que a apelante emprestou a motocicleta ciente da prática de roubo e a denunciada ter entrado em contato com a polícia apresentando versões distintas sobre o sumiço de sua moto, não é suficiente para imputar a acusada a conduta delitiva
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.314914-5/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula , 5a Câmara Criminal, julgamento em 27/08/2024, publicação da súmula em 27/08/2024).

Importa salientar ainda que em razão da gravidade a intervenção penal, a condenação criminal apenas se justifica nas hipóteses em que a materialidade e autoria delitiva estiverem devidamente comprovadas. Assim, diante de um cenário de incerteza, a insuficiência de provas deve, por força do princípio do
in dubio pro reo
, conduzir à absolvição do agente.

Por essa razão, a doutrina bem explica que “
diante da presunção de inocência, a imputação fática e jurídica é para o julgador uma mera hipótese, a qual se converterá em juízo categórico de culpabilidade quando os seus pressupostos forem demonstrados pela acusação. Na falta desses, é dever do magistrado confirmar, com uma solução absolutória, o originário status de inocência
” (GIACOMOLI, Nereu José.
Comentário ao artigo 5o, inciso LVII.
In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lênio L. (Coords.).
Comentários à Constituição do Brasil
. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 443).

Logo, a

responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime, de modo que, havendo insuficiência de provas acerca da participação do apelante no crime de roubo, a absolvição torna-se imperiosa.

Ante o exposto,
rejeito
a irresignação interposta por
Lucas Morais Rondon
e, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo,
acolho
a pretensão absolutória formulada em favor do apelante
Jamilson Luiz de Pinho
.

2.1. Materialidade e autoria do crime de roubo majorado (fato n.2)

Em continuidade, os apelantes
Jamilson Luiz de Pinho
e
Lucas Morais Rondon
requerem suas absolvições também em relação ao crime de roubo supostamente praticado no estabelecimento comercial denominado Mercado Valdimilia (fato 2), sob o argumento de que inexistem provas de que tenham concorrido para sua execução.

De acordo com as informações colhidas na fase investigatória, o segundo fato foi igualmente praticado no dia 24/agosto/2017, por volta das 10 horas, no estabelecimento comercial denominado Mercado Valdimilia, de onde os suspeitos subtraíram, para si ou para outrem, R$ 70,00 em dinheiro e um aparelho celular marca Samsung, modelo J7, cor dourada, em prejuízo de
Rosa Aparecida Apoitia Delgadilho Silva
, um aparelho celular marca Samsung, modelo J7, cor prata, de
Adilson Matias de Araújo Bastos
e um aparelho celular marca BLU, uma carteira com documentos pessoais e aproximadamente R$ 200,00 em dinheiro, de
Gonçalo Vicente de Matos
(fato 2).

O fato chegou ao conhecimento da autoridade policial por meio dos boletins de ocorrência n. 2017.272076 e 2017.282701. Informou-se que o apelante
Lucas Morais Rondon
foi preso em flagrante, horas após o crime, ao empreender fuga de abordagem policial, utilizando a motocicleta
Honda CG Fan ESDI, placa NPO-3941
, mesma que teria sido utilizada no roubo anterior (fato 1). Consta ainda que câmeras de segurança registraram a ação delituosa, permitindo a identificação do veículo empregado no delito.

Após a identificação da propriedade do automóvel, policiais militares dirigiram-se à residência do apelante
Jamilson Luiz de Pinho
, o qual, conforme já mencionado, negou envolvimento direto no crime, mas admitiu que havia alugado sua motocicleta a
Lucas Morais Rondon
, conhecido como “Chulinho”, supostamente para que ele cometesse um roubo com a pessoa de “Joélio”, sem saber onde o delito seria praticado (id. 286798883 – pp. 68/70).

No curso das investigações, a vítima
Rosa Aparecida Apoitia Delgadilho Silva
afirmou que um dos indivíduos utilizava camisa laranja de manga longa e, por baixo, outra camisa cuja gola coincidia com a vestimenta usada por
Jamilson Luiz de Pinho
quando foi apresentado para reconhecimento. A ofendida o apontou como um dos autores, embora o reconhecimento tenha ocorrido de forma isolada, sem a presença de outras pessoas, em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal (id. 286798883 – pp. 52/53 e 55).

Por sua vez,
Adilson Matias de Araújo Bastos
consultou o arquivo fotográfico da delegacia, mas não identificou os apelantes como autores do roubo (id. 286798883 – pp. 84/85). Já
Gonçalo Vicente de Matos
descreveu um dos indivíduos como moreno, magro, com camisa laranja e capacete com viseira escura, e o outro como trajando camisa clara e com a viseira aberta. Todavia, não reconheceu nenhum dos acusados quando apresentado ao procedimento de reconhecimento (id. 286798883 – pp. 88/89).

Em juízo,
Rosa Aparecida
declarou que foi abordada no caixa do mercado por dois assaltantes em uma motocicleta, ambos utilizando capacete. Um deles rendeu dois clientes e o outro exigiu o dinheiro do caixa. A ação foi rápida e registrada pelas câmeras de segurança, o que permitiu a identificação da placa do veículo. Contudo, afirmou expressamente que não conseguiu reconhecer os autores por estarem encapuzados e apenas reiterou a lembrança da camisa laranja de manga longa.

Adilson Matias
, também ouvido em juízo, relatou ter sido surpreendido por dois indivíduos em uma motocicleta. Um deles, armado com revólver, subtraiu seu celular recém-adquirido e outro aparelho pertencente a seu amigo. Destacou que ambos estavam de capacete e que não conseguiu identificá-los posteriormente, sendo-lhe exibidas apenas fotografias.

Dessa forma, o conjunto probatório mostra-se absolutamente insuficiente para sustentar a condenação dos apelantes.

No que se refere a
Jamilson Luiz de Pinho
, o único elemento concreto é o fato de que a motocicleta de sua propriedade foi empregada na prática do crime. Não houve apreensão de quaisquer bens subtraídos em sua posse, e, em ambas as fases da persecução penal, negou participação nos delitos. Inicialmente declarou ter conhecimento do uso criminoso do veículo, mas retratou tal afirmação em juízo, negando a acusação.

Além disso, o reconhecimento feito na fase policial foi realizado sem observância dos requisitos legais e não foi confirmado judicialmente, sendo expressamente declarado pelas vítimas como inviável, em razão do uso de capacetes e da brevidade da ação.

Em relação ao apelante
Lucas Morais Rondon
, o único elemento contra ele consiste em sua prisão, horas após o delito, na posse da motocicleta supostamente usada no crime. Todavia, não há qualquer reconhecimento válido nem elementos probatórios que vinculem sua pessoa diretamente ao roubo descrito como fato 2.

Como já assinalado, a condenação criminal exige prova robusta e segura da autoria e da materialidade. A mera suposição ou conjectura, ainda que derivada de indicativos parciais, não é suficiente para justificar o decreto condenatório, sobretudo quando ausente o contraditório e a confirmação judicial dos elementos incriminatórios.

Diante disso, acolho a pretensão defensiva para, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolver os apelantes
Jamilson Luiz de Pinho
e
Lucas Morais Rondon
da imputação relativa ao roubo descrito na denúncia como fato 2.

2.2. Majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2o, I, CP – Redação anterior à Lei n. 13.654/18).

Nas razões recursais, a defesa de
Lucas Morais Rondon
requer o afastamento da qualificadora do emprego de arma de fogo, alegando que o armamento não foi apreendido (id. 286799423).

A pretensão não comporta acolhimento.

Isso porque, “
a apreensão e a perícia da arma de fogo não são imprescindíveis para a aplicação da majorante do art. 157, § 2o-A, I, do CP, quando há outras provas robustas que demonstrem o uso da arma durante o crime, como o depoimento da vítima e testemunhas
” (HC n. 909.133/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

E, no caso em tela, como destacado a exaustação, as vítimas
Joelma Maria Mendes
e
Emanoel Machado Pinheiro
confirmaram, em juízo, o emprego de artefato bélico na ação criminosa, prova suficiente para manutenção da qualificadora.

Logo, rejeito a pretensão defensiva.

3. DAS PENAS

3.1. Atenuante da menoridade relativa

Nas razões recursais, a defesa de
Lucas Morais Rondon
solicita, ainda, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I).

A pretensão é procedente.

Isso porque, o apelante
Lucas Morais Rondon
, nascido em 12/dezembro/1996, praticou o crime narrado na inicial em 24/agosto/2017, quando estava com 20 (vinte) anos de idade, fazendo jus a atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal.

Assim, acolho o pleito defensivo.

4. REDIMENSIONAMENTO DA PENA

A pena-base do apelante foi fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Não há agravantes a serem consideradas e presente a atenuante da
menoridade relativa (CP, art. 65, I), fixo a pena provisória em 04 (quatro) anos de reclusão e em 10 (dez) dias-multa.

Presente a majorante do emprego de arma de fogo, a pena deve ser elevada em 1/3 (um terço), conforme determinação prevista no art. 157, §2o, I, do Código Penal (redação anterior à Lei n. 13.654/2018, razão pela qual deve ser estabelecida no patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, assim como 13 (treze) dias-multa.

Em face da prática do crime de roubo em desfavor de três vítimas, elevo a pena em 1/5 (um quinto), consoante entendimento jurisprudencial pacífico a respeito da matéria, confira-se:

“
Aplicação da regra do parágrafo único do art. 71 do CP, exasperando-se a pena de um dos crimes de roubo majorado na fração de 1/6, diante do número de infrações (duas) e considerando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu Nesse sentido: "em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações
” (AREsp n. 2.321.507/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Desta forma, fixo a pena do apelante
Lucas Morais Rondon
, definitivamente, em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, mantido o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em parcial sintonia com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto por
Jamilson Luiz de Pinho,
para absolvê-lo das imputações formuladas nestes autos, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Lucas Morais Rondon
, para manter sua condenação quanto ao crime descrito na denúncia como “primeiro fato” e absolvê-lo da imputação relativa ao “segundo fato”, redimensionando a pena para
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, mantido o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025